Tribunal: TJDFT
Processo: 0722219-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:
Trata-se de pedido de concessão de tutela antecipada, nos termos requeridos no “item A” do recurso de agravo de instrumento, para os fins de: a.1) suspender a exigibilidade dos créditos tributários sob os no 50207704341, 50207718741, 50207737037, 50207787212, 50207806403 e 50207831203, nos termos e para os efeitos do artigo 151, inciso IV, do Código Tributário Nacional; a.2) determinar ao Agravado que promova a retirada do nome da Agravante do cadastro da SERASA EXPERIAN e deixe de incluir em outros cadastros de inadimplência, bem como que se abstenha da prática de qualquer ato tendente a cobrança das parcelas ora em discussão ou que impactem a regularidade fiscal da Agravante, entre eles, mas não exclusivamente: a.2.1) a cobrança de encargos moratórios e aplicação de penalidades; a.2.2) a inclusão da Agravante no CADIN; a.2.3) a imposição de óbices à expedição de certidões de regularidade fiscal (certidão negativa de débito ou certidão positiva com efeito de negativa); a.2.4) a adoção de qualquer medida administrativa ou judicial para a cobrança dos tributos, aí incluída a inscrição em dívida ativa e o envio da CDA para protesto; a.3) determinar a intimação com urgência do Agravado e da SERASA EXPERIAN acerca do conteúdo da antecipação de tutela recursal (se possível, eletronicamente, via fax ou e-mail); ou, subsidiariamente, que a própria decisão a ser proferida possa ser utilizada como ofício, para que a Agravante, por seus próprios meios, imprima cópia do ofício e realize a intimação do Agravado e da SERASA EXPERIAN; em qualquer caso, seja determinado o cumprimento da ordem liminar no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 por atraso em descumprir a decisão judicial; Em suas razões, o agravante informa que após o deferimento da liminar concedida por esta Relatoria determinando a que o juiz a quo decidisse, como entender de direito, o pedido de tutela de urgência (ID 27295428), o magistrado proferiu decisão em que indeferiu a tutela provisória por reputar ausente a probabilidade do direito (ID 27389596). Assevera que as razões recursais da Agravada permanecem incólumes, na medida em que demonstram a presença dos requisitos autorizadores à concessão da Tutela Provisória requerida, motivo pelo qual pugna pela apreciação do pedido de tutela antecipada nos moldes do “item A” do seu agravo. Indeferi o pedido liminar (ID 27433193). Opostos embargos de declaração (ID 27717721), aos quais foi negado provimento (ID 28799549). É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos de origem para análise da questão meritória, verifico que o processo de origem (no 0701053-17.2021.8.07.0018), da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, fora sentenciado em 19/07/2022 nos termos seguintes (ID 131716341 dos autos de origem). Nesses casos, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque exsurge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: EMENTA AGRAVO INTERNO. SENTENÇA PROFERIDA. JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. Conforme precedente, deve o agravo de instrumento ser considerado prejudicado, com o subsequente reconhecimento da perda de seu objeto, quando for prolatada sentença no processo de origem, nos termos do artigo 932, III, do CPC c/c o art. 87, XIII, do RITJDFT. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n. 1366313, 0707408-97.2021.8.07.0000 AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/8/2021, Publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem página cadastrada). (grifado). PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MENOR DE DEZOITO ANOS. REQUERIMENTO DE MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. REALIZAÇÃO DO EXAME FINAL DE ENSINO MÉDIO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO. 1. Resta evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, quando a matéria em debate resta inteiramente decidida pela r. sentença, tornando, assim, prejudicado o seu processamento e julgamento. 2. Liminar anteriormente deferida revogada ante a falta de interesse-utilidade. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão n. 1369167, 0701457-25.2021.8.07.0000 AGI, Relator: CRUZ MACEDO 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/7/2021, Publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem página cadastrada). Assim, considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória a ela anterior, face a perda superveniente do objeto recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se.